Tribunal: TJSP
Processo: 1002869-62.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Revisão Contratual – Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel - Pretensão de reconhecimento de abusividade nos juros incidentes sobre as parcelas e da cobrança de comissão de permanência - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor, alegando a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, a existência de cobrança abusiva de juros

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Revisão Contratual – Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel - Pretensão de reconhecimento de abusividade nos juros incidentes sobre as parcelas e da cobrança de comissão de permanência - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor, alegando a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, a existência de cobrança abusiva de juros capitalizados e comissão de permanência – Descabimento - Autor que não se desincumbiu de comprovar a incidência de juros abusivos - Alegações genéricas de abusividade que não são suficientes para demonstrar a existência de prática ilegal pela empresa ré - Recurso desprovido.